Tribunal: TJDFT
Processo: 0732585-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
Embargos de terceiro – Promessa de compra e venda de unidades imobiliárias e incorporação não registradas – Obra inacabada, com apenas 28,97% construídos – Admissibilidade dos embargos. Penhora desconstituída, com base em precedente do STJ, e considerando que foi efetuada muito tempo depois daquele contrato, que antecede até ao pedido de cumprimento de sentença – Honorários devidos pela embargante ante o princípio da causalidade. Bases de cálculo: 10% do valor da causa (embargos), limitado ao e ao valor da dívida exequenda.